Tribunal: STF
Processo: ARE 1437079
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AO QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PLEITO AUTORAL REFERENTE À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS VISANDO O SOLUCIONAMENTO DE DANO AMBIENTAL RELEVANTE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. INADEQUAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER LEGAL DO MUNICÍPIO EM PROMOVER A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO LOCAL. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES DE ESGOTO E ÁGUA SERVIDA À REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO RISCO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO DESDE O ANO DE 2003 (APROXIMADAMENTE). APLICAÇÃO DOS ART. 3º, INC. III E IV, E 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981, E DO 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO POR ATO OMISSIVO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO MEDIDA PARA GARANTIR OS DIREITOS À SAÚDE, AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E PROTEGIDO À POPULAÇÃO LOCAL, PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA PELOS APELANTES. DANOS MORAIS COLETIVOS EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DAS APELAÇÕES CÍVEIS” (fls. 1-2, e-doc. 33).



    Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Município de Mossoró/RN



    2. No recurso extraordinário, o Município de Mossoró alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República (e-doc. 40).



    Sustenta que “o município de Mossoró não se queda inerte conquanto a situação do saneamento básico municipal, promovendo, dessa forma, a máxima ampliação do preceito constitucional do direito ao meio ambiente preservado” (fl. 8, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de Mossoró alega que “o acórdão proferido pelo Tribunal de Apelação contraria dispositivos constitucionais, especificamente no que tange ao Princípio da Separação dos Poderes. Não se busca no recurso extraordinário o revolvimento ao conjunto fático-probatório, mas apenas a adequada valoração dos fatos e provas reconhecidas de forma soberana pela base empírica dos arestos recorridos à luz da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 53)



    Agravo no recurso extraordinário interposto pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN



    4. No recurso extraordinário, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República (e-doc. 35).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte insiste que “o Poder Judiciário, no caso em comento, invadiu a competência do poder executivo, num clarividente ato de gestão, ao exigir que a concessionaria estadual promovida, às próprias custas, patrocine, em um prazo exíguo, uma vultuosa obra” (fl. 10, e-doc. 50).



    Sustenta que “o julgamento do recurso extraordinário da Agravante não passa por revolvimento das questões fáticas dos autos” (fl. 6, e-doc. 141).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos agravantes.



    8. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 698 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 684.612, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 698, discute-se sobre os “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de instalação de sistema de esgoto sanitário.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    ”Conforme restou demonstrado ao longo da instrução processual, é patente o estado de urgência nas áreas indicadas na exordial, assim como a gravidade do problema dos que ali residem, o que se destoa do equilíbrio ambiental traçado pela Constituição Federal, como bem de uso comum do povo, nos termos do seu art. 225, e que assegura a todos uma sadia qualidade de vida, estando o Município a descumprir a sua missão de combate à poluição e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da comunidade (art. 23, VI e IX, CF), bem como as diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). 



    De se registrar, oportunamente, que a conformação das condutas descritas às normas de proteção ambiental, por sua vez, atrai a aplicação ao caso dos autos da responsabilidade por danos ambientais, prevista no artigo 14, § 1.º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: (...)



    Em verdade, verifica-se patente a absoluta inércia do Município de Mossoró no cumprimento de suas obrigações legais e constitucionais, cuja omissão é passível de ser sindicada pelo Judiciário, sem que se constitua em invasão do mérito administrativo. 



    Ademais, constata-se o acúmulo de efluentes a céu aberto, o que implica sérios riscos à saúde e à vida da população local, inviabilizando, ainda, diversas atividades sociais e econômicas na área, em razão do contato com efluentes e resíduos provenientes de água parada. (...)



      Logo, nota-se que é dever do Poder Público cumprir as medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, não havendo que se falar em indisposição de dados técnicos suficientes para determinar a solução definitiva do problema com o afã de se eximir de sua responsabilidade. (...)



    De fato, percebe-se que o desenvolvimento do Município se deu sem a infraestrutura necessária, por falta de planejamento do ente público promovido, ressaltando que os danos ambientais em comento não são ocasionais e decorrentes de fatos imprevistos, que ao longo dos anos vem ocorrendo e os entes públicos responsáveis mantendo-se omisso no sentido de garantir dignidade aos munícipes. Não se demonstra razoável submeter os moradores da localidade a constantes situações degradantes, pessoas estas que nada contribuíram para a ocorrência dos infortúnios, sendo a responsabilidade do município objetiva quanto à manutenção e eventuais reparos decorrentes da desídia administrativa. 



    Dessa maneira, tem-se que não se mostra justo e/ou razoável exigir uma maior espera, por parte dos moradores locais, para que a promovida efetue as medidas que tanto postergou, razão pela qual devem ser adotadas ações imediatas pelo Poder Público e demais órgão competentes na consecução das obras e soluções técnicas indicadas pelo órgão ministerial, a exemplo da CAERN, responsável pelo sistema de água e esgoto existente no Estado do Rio Grande do Norte.



    (...)



    É evidente que, de ordinário, não se inclui dentre as funções institucionais do Judiciário a atribuição de formular e implementar políticas públicas. No entanto, excepcionalmente, se e quando os órgãos estatais competentes deixarem de cumprir as suas particulares atribuições, com isso comprometendo a eficácia e a viabilidade de direitos individuais ou coletivos de constitucional jaez, poderá o Judiciário atribuir-se tal responsabilidade sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 



    Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência consolidada do STF, senão confiram-se os recentes precedentes cujas ementas transcrevo abaixo: (...)



    Resta induvidoso, assim, que o caso sob exame se enquadra na excepcionalidade exigida a permitir a intervenção do Judiciário no controle de políticas públicas, ante a a omissão da Administração na implementação de políticas públicas necessárias à garantia de direitos fundamentais tais como os direitos à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado vem de anos e anos” (fls. 5-13, e-doc. 33).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal”. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES A DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO EVIDENCIADA PROTEÇÃO DEFICIENTE A DIREITOS FUNDAMENTAIS VEICULADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.403.193-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REGIÃO SUL DO ESTADO RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA” (ARE n. 1.045.560-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TIPO PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.370.150-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    10. Ademais, rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nacionais ns. 6.938/1981 e 10.257/2001) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento dos recursos extraordinários. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES” (ARE n. 1.320.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.189-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II – É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 1.010.267-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014” (ARE n. 905.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual. Descumprimento de determinação judicial em investigação criminal. Astreintes. Alegado excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.334.873-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.11.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.044-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    11. Fica prejudicada a tutela de urgência pretendida, para atribuir-se efeito suspensivo aos recursos extraordinários, pelo desprovimento dos recursos extraordinários com agravos.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    12. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora